Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM ENTRE TANTOS EXAMES COMPLEMENTARES (URÉIA), POR APARENTE ERRO ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. INAPTIDÃO AO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGÍTIMO NO CASO CONCRETO, DIANTE DA POSSIBILIDADE EDITALÍCIA DE EXAME COMPLEMENTAR À ELUCIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. No caso concreto, o requerente prestou concurso público para o CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Argumenta, em síntese, ter sido aprovado nas provas objetiva e de aptidão física, porém foi considerado inapto na fase de exames biométricos e de avaliação médica, sob o fundamento de “não entregou o exame laboratorial – uréia – conforme edital linha 12.1, item b, mesa diretora n.77 de 2004 – Id 12671672 e 12671681.” Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa por não existir, na fase recursal administrativa, possibilidade de complementação “o candidato, por regra editalícia, não pode apresentar recurso administrativo para solicitar a dilação do prazo ou sequer apresentar o exame de uréia”, ao argumento de que a juntada posterior dos laudos sanaria o vício.
II. A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido, ao fundamento “não foi, sequer, dada ao autor a chance de complementar seus documentos médicos, com a entrega do exame faltante. Com isso, sua eliminação mostra-se ofensiva aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
III. Assevera o recorrente a legalidade da exclusão do requerente por violação dos dispositivos editalícios ( expressa informação para apresentação de exame de uréia) e a mitigação pelo juízo a quo de uma regra do edital que fora indistintamente aplicada a todos os candidatos, a configurar afronta aos “Princípios da Isonomia, Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório”.
IV. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade.
V. No que concerne à legalidade do ato administrativo que considerou o requerente inapto para prosseguir no certame, a banca examinadora consignou como fundamento a ausência do exame laboratorial de sangue uréia (Id Id 12671672 e 12671681).
VI. Consta do edital no 04/2018, que rege o mencionado concurso, que “13. DA ETAPA V - AVALIAÇÃO MÉDICA. 13.1 Serão convocados para o Exame Médico, de caráter eliminatório, os candidatos aptos na Fase da Prova Prática de Capacidade Física. 13.2 Os candidatos serão submetidos à Junta Médica indicada pela Fundação Carlos Chagas, ocasião em que será avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituição física do candidato para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Consultor Técnico-Legislativo - Inspetor de Polícia Legislativa e Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa. 13.3 O Exame Médico seguirá as prescrições contidas no Ato da Mesa Diretora n.o 77, de 2004, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 04 de novembro de 2004, e o detalhamento será disponibilizado quando da publicação dos editais convocatórios. 13.4 Em razão do resultado do Exame Médico, o candidato será julgado Apto ou Inapto. Considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do Concurso, não prosseguindo na fase subsequente.
VII. Consta, ainda, do Anexo III, Etapa V – Avaliação Médica, do Edital 30/2019 ( Id 12671676- p.6), que “2. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames complementares, além dos previstos em edital, para fins de elucidação diagnostica. 3. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações. 4. Os exames complementares apresentados serão avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico. 5. A partir do exame clínico e da avaliação dos exames complementares, o candidato será considerado apto ou inapto para o exercido do cargo. 6. A junta médica, após a análise do exame clínico e dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um. 7. Será eliminado do concurso público o candidato considerado inapto nos exames médicos. 8. Os exames complementares são os especificados a seguir: 8.1 Exames laboratoriais: a) Sangue: TGO, TGP, Gama GT, Machado Guerreiro ou J.O. Almeida, ácido úrico, Glicemia de jejum; uréia; hemograma completo; creatinina; lipidograma; ABO + RH e sorologia para LUES ou VDRL. c) Urina: EAS. d) Fezes: parasitológico de fezes. Patologias crônicas ou agudas, a critério da Junta Médica, incapacitam o candidato.
VIII. Ainda que confirmada a ausência do exame laboratorial de sangue relativo à uréia, bem de ver que poderia ser atribuível a erro de terceiro (ausência do elemento uréia no rol de pedido do médico- Id 12671683), de sorte que se mostraria desarrazoável sua eliminação. Isso porque o próprio que o Edital 30/2019, Anexo III, Etapa V é expresso no sentido de que se trataria de um dos diversos exames complementares a serem apresentados em curto período e a serem avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico.
IX. Por conseguinte, a ausência de apenas um dos diversos elementos do exame de sangue, em uma análise globalizada de todas as condições de saúde (física e psicológica) do candidato, não justificaria sua eliminação, ainda mais diante da possibilidade de realização de exames complementares à elucidação de diagnóstico (Item 2 do Edital 30/2019). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1091874, PJe: 28/4/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1101556, DJE: 14/6/2018; 5a Turma Cível, Acórdão 1113580; 6a Turma Cível, Acórdão 1108626, DJE: 25/7/2018, Acórdão 1096871, DJE: 24/5/2018; e 8a Turma Cível, Acórdão, 1130284, DJE: 24/10/2018.
X. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inaugural em que determina a anulação do ato administrativo eliminatório do requerente do concurso público e concede novo prazo para entrega do exame de uréia, bem como procede a sua manutenção no certame, garantindo sua participação nas próximas etapas, respeitada a ordem classificatória.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55)